Tribunal: TJDFT
Processo: 0737919-93.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DISTRITO FEDERAL. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO TEMPESTIVO DO TRIBUTO. CANCELAMENTO DA C.D.A. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO ANTERIOR. ERRO DE PREENCHIMENTO DA GUIA PELO CONTRIBUINTE. NÃO COMPROVADA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ART. 85, §§ 1o E 10, DO CPC. FALTA DE EVIDÊNCIA DO ERRO DO CONTRIBUINTE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1 Reconhecido o pagamento tempestivo do tributo pela parte apelada, culminando no cancelamento da CDA.
2 Consoante o princípio da causalidade, insculpido no art. 85, §§ 1o e 10, do CPC, os encargos da sucumbência recaem sobre aquele que deu causa ao ajuizamento da ação.
3 A despeito da alegação de erro de preenchimento da guia por parte do contribuinte, as provas dos autos não comprovam tal alegação.
4 Ante a falta de evidência clara de erro do contribuinte e considerando o cancelamento da CDA, não há razão para alteração da sentença no tocante aos honorários de sucumbência.
5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO